Tribunal: CARF
Processo: 11516.722981/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722981/2014-60
ACÓRDÃO
2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADELIR DA SILVA VARGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de
sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser
analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o
contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando
lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como
rendimentos.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
2
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 834/841):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 379 a 391, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2010 e 2011,
anos-calendário 2009 e 2010, no valor total de R$ 158.020,71 (cento e cinquenta e oito
mil e vinte reais e setenta e um centavos), sendo:
Imposto

R$ 74.831,06
Juros de Mora (calculados até 10/2014)
R$ 27.066,35
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 56.123,30
Foram apuradas Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por Dependente
e Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada. Os enquadramentos legais se encontram nos campos próprios do Auto de
Infração.
No Termo de Verificação Fiscal às fls. 357 a 378, a Fiscalização descreve a ação fiscal e
esclarece que:
- entre os documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento às
intimações fiscais consta o extrato da Caixa Econômica Federal, agência 0414,
conta corrente 000153053-7, do dependente Sr. Clotario da Silva Vargas, no qual
verificou recebimentos do INSS;
- como o Sr. Clotario nasceu em 1946, os rendimentos não se enquadram como
isentos recebidos por maior de 65 anos;
- assim, como se tratam de rendimentos tributáveis, devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para o cálculo do Imposto de Renda;
- em relação ao lançamento de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários com origem não comprovada, o fundamento legal se
encontra no art. 42 da Lei 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da
Lei no 9.481, de 13/08/1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30/12/2002
(conversão em lei da Medida Provisória no 66, de 29/08/2002);
- o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece categoricamente que, para efeito
de determinação dos rendimentos omitidos, os créditos deverão ser analisados
individualizadamente, ou seja, cada depósito de origem não comprovada será
considerado como receita omitida, de tal sorte que a omissão de rendimentos, em
determinado período, deve corresponder à soma de todos os depósitos de
origem não comprovada;
- assim, foi solicitado ao contribuinte através do Termo de Intimação 001 e
Reintimação 001 comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos 144
créditos relacionados individualizadamente, num total de R$ 408.289,41;
- em 05/05/2014 o fiscalizado através de seu procurador apresentou planilha
(“Tabela 002 – Resposta ao Termo de Intimação 001”, à fl. 369) e acostou alguns
complementos do extrato bancário como justificativa;
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
4
- de acordo com as informações prestadas pelo contribuinte, foram identificados
os depósitos relativos a aplicações financeiras (demonstrados na “Tabela 003 -
Aplicações”, à fl. 372), que foram excluídos do cálculo da movimentação
financeira;
- com relação aos demais créditos o fiscalizado não apresentou nenhum
documento para justificar a origem dos créditos, ou quando apresentou, foram
apenas complementos dos extratos bancários, que em nada acrescentam nas
informações anteriores;
- por comprovação de origem se entende a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não;
- a simples apresentação de uma planilha não socorre o contribuinte no intuito de
ter esses valores excluídos das suas contas bancárias. É imprescindível que essa
comprovação, para que surta os efeitos legais, seja feita mediante documentação
hábil e idônea;
- os créditos não comprovados da Caixa Econômica Federal, agência no 0414,
conta corrente no 00016964-0, referentes aos anos-calendários 2009 e 2010, estão
dispostos na “Tabela 005 – Créditos não Comprovados – 2009 e 2010”, à fl. 373;
- considerou os lançamentos de estornos, como por exemplo, “EST DEP CH”, como
redutor dos lançamentos de créditos;
- notifica o contribuinte fiscalizado de que o presente lançamento de ofício ensejou
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, através do
processo no 11516.722982/2014-12, em razão de que os fatos relatados tipificam,
em tese, “Crime Contra a Ordem Tributária”, previsto no inciso I e II do art. 1o e
inciso I do art.2o da Lei no 8.137, de 1990.
Cientificado do Auto de Infração em 10/10/2014 (fl. 394), o contribuinte apresentou, em
11/11/2014, a impugnação de fls. 398 a 405. Foi juntada aos autos outra peça
impugnatória apresentada na mesma data, às fls. 426 a 439, assinada pelo procurador do
contribuinte (fl. 440) e com conteúdo idêntico.
Nas impugnações apresentadas o contribuinte alega, em síntese:
- por entender de forma errônea que os depósitos bancários caracterizam renda, a
autoridade fiscal notificou o contribuinte de toda a sua movimentação;
- em 05/05/2014 o fiscalizado apresentou planilha comprovando os depósitos bancários, a
qual anexou cópia de documentação bancária fornecida pela própria CEF (TEDs e cópias
de DOCs), comprovando as operações realizadas (itens 14, 15 e 16 do Termo de
Comparecimento 02);
- tais documentos corroboram todas as informações prestadas nas DAA dos anos 2009 e
2010, nas quais informou os rendimentos tributados na fonte, os não tributáveis e os bens
móveis e imóveis que foram alienados no período;
- formatando a planilha apresentada às fls. 369 a 371, a autoridade fiscal transcreveu seu
entendimento para a movimentação do contribuinte;
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
5
- assim, a autoridade fiscal dispôs em planilha 144 (cento e quarenta e quatro)
lançamentos em conta corrente;
- o contribuinte, toda vez que foi requisitado a apresentar documentos que
comprovassem os depósitos bancários, o fez com documentos emitidos pela própria CEF,
portanto documentos idôneos;
- o fiscalizado teve nos anos de 2009 e 2010, conforme cópias das DAA que junta, a venda
de diversos bens moveis e imóveis, que lista;
- foram auferidos R$ 331.353,04 com a venda de bens móveis e imóveis no ano calendário
2009 (automóvel Renault Logan, automóvel Renault Megane, apartamento no Edifício
Belas Artes, em Balneário Camboriu, 24 lotes na localidade de Xororó, rendimentos
isentos e não tributáveis recebidos de Giga Hard Informática Ltda.);
- foram auferidos R$ 140.486,67 com a venda de bens móveis e imóveis no ano calendário
2010 (automóvel Honda Civic, valores provenientes da Banif Corretora de Valores e
Câmbio, recebimento de parcelas da venda do apartamento Belas Artes);
- é na DAA que o contribuinte informa a variação patrimonial e a existência ou não de
tributos a pagar;
- depósitos bancários não caracterizam rendimentos e a própria autoridade tributária
reconhece que não encontrou variação patrimonial a descoberto, conforme fl. 364;
- reconhece assim, portanto, que a variação do contribuinte está amparada pela venda de
bens móveis e imóveis do fiscalizado;
- não ocorreu atividade econômica que demonstrasse que os depósitos configurasse
renda ou acréscimo econômico ao patrimônio do contribuinte;
- conforme sua DAA, recebeu R$ 60.000,00 a título de rendimentos isentos e não
tributáveis de Giga Hard Informática Ltda.;
- os documentos apresentados pelo contribuinte (recibo de venda de veículo, contrato de
compra e venda de imóveis, escritura pública de transferência de bem imóvel) são os
documentos legais disponíveis para caracterizar e externar a venda de bens;
- os depósitos bancários são a materialização da operação, com o efetivo pagamento pelo
comprador, do valor ajustado para cada operação;
- os documentos bancários TED e DOC são documentos que ficam em posse das pessoas
que o executam. Ao destinatário dos recursos monetários ficam disponibilizados pelo
sistema financeiro extratos bancários e complementares, documentos estes já
apresentados pelo fiscalizado conforme Termos de Comparecimento 002 e 003;
- conforme itens 13 a 16 do Termo de Comparecimento 002, além dos extratos bancários,
juntou informe da CEF do ano-calendário 2010, no qual estão dispostas as informações
requisitadas pela fiscalização;
- se outro documento se fazia necessário, cabia à autoridade fiscal o requisitar antes de
encerrar a ação fiscal;
- todas as informações sobre a movimentação bancária foram prestadas pelo fiscalizado:
as vendas de bens móveis e imóveis foram lançadas nas DAA em tempo próprio e juntou
durante a ação fiscal toda a documentação probatória necessária;
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
6
- o contribuinte está obrigado a prestar informação uma vez ao ano ao Fisco e é descabida
a exigência mensal de informações;
- depósitos bancários por si só não são tributáveis, como teria afirmado o próprio
autuante, e transcreve jurisprudência;
- a jurisprudência tem entendido que o contribuinte, por apresentar declaração uma vez
ao ano, não está obrigado a prestar informação de forma mensal;
- o Auto de Infração deixou de prestar a devida atenção ao fato de que a movimentação
bancária é espelho dos pagamentos que obteve pela venda de imóveis, fato que
comprovou;
- a movimentação bancária por si só não autoriza o lançamento, mas sim o depósito
desacompanhado de prova da origem, depois de intimado o contribuinte a fazê-lo;
- o pano de fundo da impugnação é exatamente este: o depósito e a falta de prova da
origem são situações fáticas que se unem e podem sinalizar uma omissão de
rendimentos, o que não se verificou no presente caso, uma vez que a movimentação
bancária do contribuinte espelha a sua variação patrimonial.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APROVENTAMENTO. DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação
patrimonial, portanto não configuram origem de recursos os rendimentos declarados.
Cientificado da decisão, em 22/05/2015 (fls. 844), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/06/2015, recurso voluntário (fls. 848/860), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação em litígio, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de
defesa a ensejar a nulidade da ação fiscal, sobretudo pela ausência de realização de perícia
contábil a fim de evitar o conflito de conclusões do próprio Fisco. Cita jurisprudência judicial para
motivar as pretensões recursais. No mérito, reporta-se e repisa as alegações da impugnação,
reforçando a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, sobretudo diante da simples
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
7
consideração de movimentações financeiras como omissão de rendimentos, situação que se
justifica, por ser indispensável, a realização de perícia técnica, uma vez que sua movimentação
bancária espelha a renda auferida e condiz com sua variação patrimonial no período autuado,
lastreado pela alienação imobiliária, por meio de suporte probatório idôneo, bem como por tido
recebimento de dividendos. Alega ainda que o erro na determinação da base de cálculo sobre a
totalidade dos valores depositados nas contas bancárias, torna os valores indevidos, irreais e
exorbitantes, contaminando o lançamento com vício insanável de ilegalidade, a importar em
nulidade de pleno direito da autuação. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 98.202,88 (AC/2009) e R$ 163.253,78
(AC/2010), apurada em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos anos-
calendário de 2009 e 2010, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 71.900,58, a
ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 834/841) e atendo-se
às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração (fls. 357/394), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/RJO – me convenço do
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
8
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 839/841), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
O lançamento compreendeu a presunção de omissão de rendimentos prevista pelo art.
42 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei
no 9.481/97, e pelo art. 58 da Lei no 10.637/2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
9
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há obrigatoriedade da Fiscalização demonstrar evolução patrimonial.
(...)
Nos termos do artigo 42 acima, a comprovação da origem deve ser feita com a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a
que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
O §3° do mesmo artigo, expressamente citado no Termo de Verificação Fiscal, dispõe,
para efeito de determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual. O
ônus dessa prova recai sobre o contribuinte.
Nota-se que, na forma indicada pela própria Fiscalização às fls. 369 a 371, o contribuinte
não apresentou documentos comprobatórios para os créditos verificados em sua conta
corrente que foram assim objetos do presente lançamento.
De fato, compulsando os autos, verifico que o contribuinte não comprovou a origem dos
créditos objetos do lançamento.
Os informes da CEF são documentos idôneos, porém não esclarecem a que título os
créditos forem efetuados na conta corrente do contribuinte e, assim, não hábeis para o
fim pretendido.
Para comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos já tributados ou
isentos, ou da venda de bens móveis ou imóveis, como pretende, deveria o impugnante
demonstrar de forma concreta e individual, amparado por provas hábeis e idôneas, a
relação entre aqueles e os depósitos objeto do lançamento, o que não foi feito.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 não se confunde em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica
das disponibilidades como saldo de caixa.
Também não procede a alegação de que o contribuinte está obrigado a prestar
informação apenas uma vez ao ano e seria descabida a exigência mensal de informações.
É a própria norma acima transcrita que obriga o contribuinte a comprovar,
individualizadamente, a origem dos créditos verificados em suas contas.
(...)
No caso, a fiscalização cumpriu plenamente sua função, ou seja, comprovou o crédito dos
valores, e intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
Tendo em vista a falta de comprovação, procedeu ao lançamento, nos estritos termos da
lei.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
10
De fato, incialmente vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares.
A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
encontrando-se o auto de infração devidamente formalizado. Ademais, o lançamento está
corretamente motivado e a base legal enquadrada, contendo a descrição da infração, motivada
por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
(e não por variação patrimonial a descoberto, como alegado ne peça recursal) e dos dispositivos
legais que deram suporte a penalidade aplicada e do valor devido, conforme se abstrai do termo
de verificação fiscal e do auto de infração lavrados (fls. 357/378), de maneira a oportunizar ao
contribuinte o pleno exercício ao contraditório, sendo concedido o prazo legal para apresentação
de defesa.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo eventual
cerceamento do contraditório ou ao direito de defesa.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação, por documentação hábil, da
origem individualizada das quantias autuadas, capaz de demonstrar de forma inequívoca a
proveniência dos depósitos ou créditos realizados na conta bancária mantida junto à instituição
financeira – sendo certo, diga-se de passagem, que o que se tributa não são os depósitos
propriamente ditos, mas sim a omissão de rendimentos por eles representados, sobre os quais
não houve a comprovação de sua origem, cujo indício autoriza a presunção de obtenção de renda,
conforme aliás bem relatado na decisão recorrida, depósitos/créditos estes que se encontram
devidamente registrados na “Tabela 005 - Créditos não Comprovados - 2009 e 2010” anexa ao
termo de verificação fiscal (fls. 373/376) – urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da
legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio.
Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, em relação aos
depósitos bancários sem a devida comprovação de sua origem, tal matéria já se encontra
sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para a violação ao princípio da legalidade, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja
matéria aliás também está pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.865 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722981/2014-60
11
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para realização de
perícia contábil visando justificar a não ocorrência da omissão de rendimentos apurada, cujo ônus
probatório lhe competia, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente
processo está suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em
relação à matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica
se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se
torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 873
DF CARF MF
Original